Tribunal: STF
Processo: Rcl 91842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020061-79.2024.5.04.0202), que teria, em tese, violado o quanto decidido nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
Contudo, nota-se que Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a Empregadora e o Ente Público.
[...]
Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias, senão vejamos a decisão reclamada:
[...]
 Vê-se que Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora.
[...]
Tal entendimento não deve prosperar, tendo em vista que este é contrário ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública.”

Ao final, no mérito, requer que seja “julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Sem razão a parte reclamante.
Embora assente o entendimento da CORTE no que se refere à necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, bem como da prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a fim de atrair sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação dos precedentes vinculantes suscitados.
Ao apreciar a ação originária, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS estabeleceu a responsabilidade subsidiária do ente público pelos seguintes fundamentos:

“No caso específico, da relação contratual estabelecida em razão dos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016, que tratam do “gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, UPA Rio Branco e UPA Caçapava" (ID. ed3b488 - Pág. 1) e “ gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e Unidades de Atendimento Psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos” (ID. 705132b - Pág. 1), respectivamente, o Município figurou como tomador dos serviços prestados pela parte autora por intermédio do GAMP.
E, ainda, há prova contundente da culpa do ente público pelos inadimplementos contratuais da contratada perante o trabalhador que vão muito além da não fiscalização adequada das obrigações contratuais. 
Com efeito, a responsabilidade subsidiária de entes da administração pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do devedor principal (empregador). Em razão da redação do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, o TST alterou o entendimento anterior cristalizado na Súmula nº 331, para registrar que, em sendo o pretenso responsável subsidiário ente da administração pública, é necessário averiguar sua culpa in vigilando pelo prejuízo suportado pelo trabalhador. 
Nestes autos, porém, para além já ressaltada ausência de fiscalização adequada das obrigações contratuais - sobretudo considerando a verificação, por exemplo, da existência de FGTS em atraso e da irregularidade do regime de compensação de jornada, passíveis de verificação em modelo de fiscalização contratual, por fim reforçados com a contumácia da contratada –, não estamos diante da típica “terceirização” com problemas de fiscalização, mas de gravíssimo escândalo com envolvimento direto da administração pública e da organização social conveniada que perpetrou nefasto dumping social, mediante a premeditada contratação de empresa inidônea para fins ilícitos.
O primeiro reclamado demonstrou inadimplência em relação aos trabalhadores que contratou desde o início da execução do convênio entre as integrantes do pólo passivo, em dezembro de 2016, prestação esta realizada em chamamento público eivado de ilegalidade e sob investigação criminal que resultou na prisão do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da GAMP (conforme HC 70080241581 -0389370-77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).
Com efeito, é de conhecimento público que, em 2018, os administradores da GAMP foram presos e, por força de uma ação cível em que debatida a nulidade de sua contratação pelo Município, foi ordenada a intervenção deste nos contratos da GAMP em Canoas, para atuar como se GAMP fosse, de 2018 a janeiro de 2022. 
Ademais, é de conhecimento público que o Município de Canoas administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica daquela e uma conta bancária de passagem, por onde os recursos públicos apenas transitavam, para instantaneamente caírem nas contas de fornecedores e empregados, tudo conforme sentença proferida no processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203 e no acórdão da 1ª Turma do TRT4, nº 0020658- 61.2018.5.04.0201). 
Por fim, e atuando diretamente o Município na gerência dos contratos dos trabalhadores do GAMP, já que o organismo social não passava de mera ficção jurídica a partir de 2018, foi responsável pela dispensa sem o pagamento das rescisórias, de cerca de três mil trabalhadores. 
[...]
Diante desse panorama, e nos limites do pedido, declaro o Município de Canoas subsidiariamente responsável pelos créditos apurados na presente demanda e condeno-o ao pagamento do quanto inadimplido pelas empregadoras e apurado nos presentes autos, independentemente da natureza das parcelas.”

Nessas circunstâncias, em que o Reclamante não fez uma escolha idônea da prestadora de serviços, culminando em investigação policial, constatação de fraudes contratuais e posterior intervenção do Município na gestão das unidades de saúde compreendidas nos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016, não se evidencia violação aos paradigmas de controle invocados.
Como já assentado pela CORTE, “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022), o que seria necessário, na presente hipótese, para concluir de forma distinta das instâncias ordinárias.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente